Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. No caso, o agravante é advogado militante, patrocinando várias causas, inclusive, ações de execução de título extrajudicial e em fase de cumprimento de sentença. Os extratos bancários acostados não refletem a realidade econômico-financeira do agravante, uma vez que são contas bancárias sem nenhuma movimentação há meses.

4. Negou-se provimento ao recurso.